Tribunal: TJBA
Processo: 8064548-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8064548-09.2025.8.05.0000.AgInt Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CITAÇÃO DE PRECEDENTES INEXISTENTES. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de impugnação específica. 2. O agravo de instrumento buscava reformar decisão de primeiro grau que indeferiu tutela provisória por inexistirem elementos concretos de investigação das notícias jornalísticas e por insuficiência de indícios mínimos. 3. A decisão monocrática também aplicou multa por litigância de má-fé, diante da citação de precedentes inexistentes ou desconexos do caso, com indícios de construção de recurso por inteligência artificial sem posterior conferência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento observou o princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) estabelecer se a conduta processual da agravante configura litigância de má-fé a justificar a multa aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da dialeticidade exige ataque direto e específico aos fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.016, II e III, e 932, III, do CPC. 5. O agravo de instrumento não enfrentou o fundamento central do indeferimento da tutela provisória, limitando-se a alegações genéricas, reprodução de teses abstratas e menção a precedentes inexistentes ou impertinentes. 6. A ausência de correlação entre os argumentos recursais e a ratio decidendi impede o conhecimento do recurso por falta de simetria argumentativa. 7. A conduta da agravante, ao citar precedentes inexistentes e apresentar argumentação dissociada do caso concreto, caracteriza atuação temerária, suficiente para a configuração da litigância de má-fé, independentemente de dolo subjetivo. 8. A utilização de referências jurisprudenciais inexistentes viola os deveres de diligência, boa-fé e lealdade processual, comprometendo a integridade do sistema de precedentes. 9. A multa aplicada mostra-se adequada e necessária à preservação da seriedade do processo e da confiabilidade do debate judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A citação de precedentes inexistentes ou manifestamente impertinentes configura litigância de má-fé por conduta temerária, nos termos do art. 80, V, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064548-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA e como apelada INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .